Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600937-26.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
20/03/2025
Número: 0600937-26.2024.6.16.0111

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 20/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600937-
26.2024.6.16.0111, que julgou parcialmente procedente a representação para o fim de condenar o
representado Otávio Pinheiro da Silva ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97. (Representação por Propaganda Eleitoral
Irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral nos termos do art. 96, da Lei 9.504/97 e
Resolução TSE 23.608/2019, em face de João Henrique Kroll, Otávio Pinheiro da Silva Filho, Divonei
dos Santos, Antônio Marcos Marcondes, Antônio Marco de Almeida, Adão Florentino dos Santos,
Edegnaldo Rodrigues de Lima. Alega-se que, os Representados são candidatos nas eleições de
2024 e promoveram propaganda eleitoral irregular, consistente em "derrame de santinhos" em vias
públicas, próximo aos locais de votação. Com efeito, durante a fiscalização dos trabalhos
eleitorais, este Promotor Eleitoral constatou, por meio de vistoria in loco, que os Representados
promoveram propaganda irregular, consistente em derrame de santinhos nas imediações de locais
de votação deste Município, a saber, no Colégio Estadual Jardim Alegre, localizado na Rua Acácia,
nº 195, Jardim Alegre, Telêmaco Borba/PR, conforme documentos anexos que comprovam a
irregularidade.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
OTAVIO PINHEIRO DA SILVA FILHO (EMBARGANTE)
MARCEL KESSELRING FERREIRA DA COSTA
(ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44424987
20/03/2025
11:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44424987 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503377300000043369332
Número do documento: 25032011503377300000043369332
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.417

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600937-26.2024.6.16.0111 – Telêmaco Borba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: OTAVIO PINHEIRO DA SILVA FILHO
ADVOGADO: MARCEL KESSELRING FERREIRA DA COSTA - OAB/PR32679
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
ASSISTENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
DERRAMAMENTO
DE
SANTINHOS. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. OMISSÃO. REEXAME DE
MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a recurso
eleitoral, mantendo a sentença de parcial
procedência
da
representação
por
derramamento de santinhos em local de
votação, com imposição de multa ao
representado.
2. Alegada omissão na análise das provas
quanto à autoria do ilícito e na valoração da
quantidade de santinhos atribuídos ao
embargante.
3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-

Num. 44424987 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503377300000043369332
Número do documento: 25032011503377300000043369332
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:10
se pela rejeição dos embargos, destacando
que a responsabilidade do candidato pode
ser presumida a partir das circunstâncias do
caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se o acórdão embargado incorreu
em
omissão
quanto
à
autoria
do
derramamento de santinhos e à valoração
das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis
para
esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, aplicado ao
processo eleitoral pelo artigo 275 do Código
Eleitoral.
6. O acórdão embargado apreciou as
provas constantes nos autos, reconhecendo
a quantidade significativa de santinhos
encontrados
e
a
possibilidade
de
responsabilização do beneficiário com base
nas circunstâncias do caso concreto.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral estabelece que a prova da autoria
da propaganda irregular não precisa ser
direta,
mas
deve
ser
suficientemente
robusta para demonstrar a impossibilidade
de desconhecimento pelo candidato.
8. O embargante busca a rediscussão da
matéria já apreciada, o que é incabível por
meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.
10. Tese de julgamento: "Os embargos de
declaração não se prestam ao reexame de
matéria já decidida, sendo cabíveis apenas
para
sanar
omissão,
contradição,

Num. 44424987 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503377300000043369332
Número do documento: 25032011503377300000043369332
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:10
obscuridade ou erro material no julgado,
nos termos do artigo 1.022 do CPC."
Dispositivos relevantes citados
- Código de Processo Civil, artigo 1.022.
- Código Eleitoral, artigo 275.
- Lei nº 9.504/1997, artigo 37, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
- TSE, AgR-AREspE n. 060099492, rel. Min.
Floriano de Azevedo Marques, DJE de
14/06/2024.
- TRE-PR, RE n. 060050695, rel. Des.
Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE de
03/12/2024.
- TSE, ED-AgR-AgR-REspe nº 060078581,
rel. Min. Kassio Nunes Marques, DJE de
09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OTÁVIO PINHEIRO DA SILVA FILHO contra o
Acórdão nº 65.849 (ID 44294288), por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso
eleitoral interposto, mantendo a sentença do juízo de origem, que julgou parcialmente procedente
a Representação, em razão da prática de derramamento de santinhos em locais de votação ou
em suas proximidades, aplicando-lhe multa no valor de R$ 2.000,00, nos termos do artigo 37, §1º,
da Lei nº 9.504/97.

Num. 44424987 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503377300000043369332
Número do documento: 25032011503377300000043369332
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:10
O embargante alega, em síntese: a) omissão na análise de provas quanto à autoria do ilícito, uma
vez que as imagens utilizadas como fundamento contêm santinhos de outros candidatos; e b)
omissão na valoração da prova, considerando que a quantidade de santinhos atribuída ao
embargante é irrelevante diante do total de material produzido para a campanha, não sendo
possível presumir sua ciência ou anuência à irregularidade. Ao final, requer o acolhimento dos
embargos para suprir os vícios apontados (ID 44220643).
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 44220651), manifestou-se pela
rejeição dos aclaratórios, por entender que ficou comprovado o derramamento de santinhos do
candidato representado no local de votação. Além disso, ressaltou que a legislação eleitoral não
exige a participação direta do candidato na distribuição do material, não restando dúvidas quanto
à prática do ilícito eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, asseverando que não há obscuridade, erro material, contradição ou omissão no
Acórdão, mas apenas tentativa de rediscussão da matéria (ID 44365905).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante alega omissão no Acórdão, na medida em que não teria havido a devida análise
das provas relativas à autoria do ilícito. Em especial, destaca que as imagens utilizadas como

Num. 44424987 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503377300000043369332
Número do documento: 25032011503377300000043369332
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:10
fundamento na decisão não demonstram, de forma inequívoca, a responsabilidade do
embargante, pois nelas constam santinhos de outros candidatos, sem evidenciar uma quantidade
significativa de material que lhe seja atribuído. Dessa forma, a omissão apontada comprometeria
a adequada valoração das provas e a correta fundamentação da decisão.
Contudo, não assiste razão ao embargante.
Ao contrário do alegado, o acórdão analisou acerca das provas constantes nos autos, concluindo
que é possível identificar uma quantidade significativa de material encontrado nas proximidades
do local de votação.
Dessa forma, a alegação de omissão do Acórdão quanto à valoração da prova, sob o argumento
de que a quantidade de santinhos atribuída ao embargante é insignificante em relação ao total de
material produzido para a campanha, tornando difícil presumir sua ciência ou anuência com a
irregularidade, não merece acolhimento. Isso porque o entendimento adotado por esta Corte está
em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a qual estabelece que a
prova da autoria da propaganda irregular não precisa ser direta, mas deve ser suficientemente
robusta para, a partir das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.
A Decisão ficou assim fundamentada, no que interessa (44294288):
“(...)
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fundamentada no artigo 40-B, da Lei
9.504/07, caminha no sentido de que a prova da autoria da propaganda irregular não
necessita ser direta, mas, deve ser suficiente para revelar, por meio de
circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, a impossibilidade do beneficiário
não ter tido conhecimento da propaganda. Vejamos:
Eleições 2020 [...] Propaganda irregular [...] Derramamento de santinhos.
Caracterização [...] Responsabilidade do candidato. Aplicação do art. 40–b da lei
9.504/97 [...]1. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará manteve o julgamento de
procedência da representação por propaganda eleitoral irregular, consistente em
derrame de santinhos [...] 7. Quanto ao juízo sobre a autoria do ilícito, o
entendimento do TSE é no sentido da possibilidade de responsabilização do
beneficiário pela prática de distribuição massiva de propaganda eleitoral nas
imediações de locais de votação, na hipótese de as circunstâncias e as
peculiaridades do caso concreto revelarem ser impossível o seu não
conhecimento a respeito da propaganda, nos termos do parágrafo único do
art. 40–B da Lei 9.504/97 [...].
(AgR-AREspE n. 060099492, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de
14/06/2024. Sem destaques no original)
(...)
Das fotos juntadas aos autos, é possível constatar, indene de dúvidas, a quantidade
expressiva de material localizado próximo ao local de votação, conforme constatado
pelo Ministério Público Eleitoral, in loco. Ademais, não é crível a alegação de
ausência de conhecimento acerca do fato, na medida em que cabe ao candidato
prezar pela devida destinação do material de campanha.

Num. 44424987 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503377300000043369332
Número do documento: 25032011503377300000043369332
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:10
Esta Corte possui entendimento no sentido de que a "A caracterização de
propaganda eleitoral irregular por derrame de santinhos exige prova robusta de
quantidade significativa de material e circunstâncias que evidenciem a ciência ou
anuência do candidato beneficiado, sendo insuficiente a presunção de
responsabilidade sem comprovação adequada" (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná. Recurso Eleitoral 060050695/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, Acórdão de 02/12/2024, Publicado no(a) Publicado em Sessão 2089, data
03/12/2024).
No mesmo sentido:
DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME
DE SANTINHOS. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
QUANTIDADE ÍNFIMA DE MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
representação, reconhecendo a prática de derrame de "santinhos" nas
proximidades de local de votação e condenando os recorrentes ao pagamento de
multa no valor de R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de derrame de
santinhos, conforme quantidade documentada (12 santinhos), configura
propaganda eleitoral irregular nos termos do art. 37 da Lei nº 9.504/97 e do art.
19, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, o
derramamento de material de propaganda em locais de votação configura
propaganda irregular e sujeita o infrator à multa, independentemente de prévia
notificação.
4. Para a caracterização do ilícito, contudo, deve haver quantidade
expressiva de material que denote a potencial influência no eleitorado ou
prejuízo à isonomia do pleito. No caso, foi constatada quantidade ínfima de
santinhos, insuficiente para gerar impacto relevante.
5. Jurisprudência dos TREs e do TSE aponta que a responsabilidade do
candidato demanda a demonstração de quantidade razoável de material e
circunstâncias que indiquem ciência ou anuência do beneficiário. Assim, a
condenação com base na verificação de apenas 12 santinhos derramados, não
se sustenta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: A caracterização de propaganda eleitoral irregular por
derrame de "santinhos" exige prova de quantidade significativa de material

Num. 44424987 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503377300000043369332
Número do documento: 25032011503377300000043369332
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:10
com potencial de macular o processo eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 19, § 7º; CPC, art. 344.
Jurisprudência relevante citada: TRE-SP, RE nº 060070923, DJE, 12/09/2022;
TRE-MT, Representação nº 60176306, DJE, 21/03/2023; TRE - PA - Agravo
Regimental em Recurso Eleitoral nº 060104521, DJE, 24/08/2022.
(RECURSO ELEITORAL nº060059662, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/11/2024)
(...)”

Ademais, conforme bem destacado no parecer da Procuradora, "a jurisprudência desta Corte é
pacífica ao estabelecer que não é necessária prova direta da autoria da irregularidade, sendo
suficiente a demonstração de circunstâncias que evidenciem a impossibilidade de o candidato
ignorar a propaganda irregular."
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.

Num. 44424987 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503377300000043369332
Número do documento: 25032011503377300000043369332
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:10
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão do embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
OTÁVIO PINHEIRO DA SILVA FILHO, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600937-26.2024.6.16.0111 -
Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: OTAVIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - Advogado do(a)
EMBARGANTE: MARCEL KESSELRING FERREIRA DA COSTA - PR32679 - EMBARGADO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - ASSISTENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.03.2025